Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-46.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000686-46.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA ANDRADE DA HORA

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE DETERMINADAS EM SENTENÇA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF (TEMA 671 - RE 724.347/DF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671 da repercussão geral (RE 724.347/DF), o candidato aprovado em concurso público, cuja posse se dá por força de decisão judicial, não tem direito a indenização por danos materiais ou morais, sob o fundamento de que deveria ter sido nomeado em momento anterior, salvo hipótese de arbitrariedade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

2. A nomeação tardia, ainda que decorrente de equívoco administrativo, não enseja retroação de efeitos funcionais nem gera direito à compensação financeira, conforme consolidado também na jurisprudência do STJ.

3. Mantida, portanto, a sentença que determinou a nomeação e posse da autora, afastando o pedido de indenização por danos morais e materiais.

4. Honorários advocatícios fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por equidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, §2º e §8º, do CPC, diante da natureza e complexidade da causa.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n.
8000686-46.2022.8.05.0040
,

da Comarca de Camamu/BA, em que figuram como
Apelante
MARIA CRISTINA ANDRADE DA HORA e como
Apelad
o

MUNICÍPIO DE CAMAMU.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora